Tribunal: STF
Processo: ARE 1570770
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. IRRP e CSLL. Base de Cálculo. Juros Contratuais. Natureza Jurídica. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    II. Questão em discussão 



    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.